Tribunal: TJMT
Processo: 0028127-56.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028127-56.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS S/A - CNPJ: 48.015.119/0001-64 (APELADO), LILIAN DE CARVALHO BORGES - CPF: 282.992.358-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AIRES VIGO - CPF: 047.445.768-00 (ADVOGADO), LUCIANO FERNANDES URBAN - CPF: 277.295.658-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERRUCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PADUA - CPF: 028.245.811-58 (ADVOGADO), MATEUS ALQUIMIM DE PADUA - CPF: 205.633.368-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –

PROTOCOLO CONFAZ No 21/2011 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA –INEXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO – CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4628/DF – RECURSO NÃO PROVIDO.

Antecedente à Emenda Constitucional 87/15, nos termos do art. 155, inciso VII, alínea “b” da Constituição Federal, o recolhimento de ICMS, quando se tratar de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, dar-se-á no estado de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança no 0028127-56.2011.8.11.0041 impetrado por
Gnatus

Equipamentos Medico

Odontológicos
S/A
em desfavor do Superintendente

de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que
concedeu parcialmente a segurança, dete
rminando que a autoridade coatora se abstenha de lançar quaisquer valores relativos a cobrança do imposto estadual previsto no art. 398-Z-5 do RICMS/MT, referente as mercadorias remetidas a consumidores finais não contribuintes localizados neste estado, de
terminando, por conseguinte, a liberação das mercadorias apreendidas e abstenção de novas apreensões sob o mesmo
fundamento.
(Id. 3390004)

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante em preliminar a inadequação da via eleita
, posto que o seu objetivo é combater lei em tese, in casu, Protocolo ICMS n° 21/2012.

No mérito, defende quanto a legalidade das normas estabelecidas no decreto 312/2011 e protocolo ICMS n 21/2012. Argumenta que, tais normas, em especial o Protocolo ICMS 21/2011 e Decreto 312/2011, vieram apenas a referendar e harmonizar os procedimentos inerentes ao exercício da competência tributaria dos Estados, tendo por finalidade promover as ações necessárias para fins de garantir a favor da unidade federada de destino da mercadoria ou bem, a parcela do imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de ações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de Comunicação ICMS, que lhe cabe e que é devida na operação interestadual em que o consumidor final adquire mercadoria ou bem de forma não presencial por meio de internet ou a distancia.

E, que em virtude do crescimento das compras peia internet e também daquelas realizadas por meio de telemarketing ou showroom, o modelo anterior de tributação, em que havia previsão de tributação no destino somente para consumidor, que caracteriza o local do domicílio do consumidor nas aquisições entre ausentes (internet) como da ocorrência do fato gerador para efeito da incidência do ICMS, requer a denegação de segurança, tendo em vista a inexistência de ofensa a qualquer dispositivo da CF. (Id. 3390007)

O apelado

apresentou contrarrazões. (Id.3390016)

A Procuradoria-Geral de Justiça,
considerando que uma das teses jurídicas fixadas no IRDR acima mencionado envolve
a mesma questão de direito discutida neste feito, qual seja, a legalidade da apreensão de mercadorias desacompanhadas do comprovante do diferencial de alíquotas, opinou pela suspensão do presente recurso de apelação até que sobrevenha decisão no IRDR.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020